Tribunal: STF
Processo: ACO 683
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, por meio da qual o Estado do Ceará pretende a condenação da União ao pagamento de diferenças a título de complementação federal para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF. 



    Após a procedência do pedido e o respectivo trânsito em julgado do acórdão condenatório, inaugurou-se a fase de cumprimento do decisório.



    Nesse âmbito, determinei a remessa dos autos à Presidência desta Corte para expedição de precatório referente à parcela incontroversa em favor do Estado do Ceará, no valor de R$ 2.561.509,666,35 (dois bilhões, quinhentos e sessenta e um milhões, quinhentos e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) (eDOC 138).



    Determinada a expedição do precatório (eDOC 141), o Sindicado APEOC, entidade admitida como amicus curiae nos autos, requereu seja garantida a vinculação de no mínimo 60% dos recursos objeto do precatório expedido nos autos, para gastos com a valorização dos profissionais do magistério, nos termos do art. 60 do ADCT, arts. 2º e 7º da Lei 9.424/96, e art. 7º, caput e parágrafo único, da Lei 14.057/2020 (eDOC 162).



    Depositado a 1ª parcela da parte incontroversa do precatório expedido (eDOC 184), o Estado do Ceará informou que (eDOC 187):



    “Nessa linha, agora impõe-se expedir o competente alvará judicial, a fim de levantamento dos valores, para uso conforme arts. 25 e 47-A da Lei 11.413/2020 e respeitada a cláusula inserida na coisa julgada da presente ACO (andamento ID 64), no sentido de estar respeitada “a vinculação constitucional das verbas a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino”, ligadas às atividades de educação básica (FUNDEB), inclusive conforme chancelado por essa Suprema Corte na ADPF 528.



    Todavia, a pretensão de levantamento, por ora, sem prejuízo de futura complementação, restringe-se a 40% (quarenta por cento) do valor disponibilizado, ou seja, ao montante de R$ 472.858.218,86 (quatrocentos e setenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), considerando que o restante dos 60% (sessenta por cento), a ser destinado aos Profissionais do Magistério, encontra-se disciplinado em acordo judicial cujas condições estão sendo discutidas no bojo da Ação Ordinária (Processo 0251860-79.2021.8.06.0001 – 10ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza).



    A propósito, como providência operacional necessária, informa-se que, em atendimento ao item 9.2. do Acórdão TCU 2.758/2020 (Processo TC 018.130/2018-6), foi aberta conta bancária específica, criada exclusivamente para receber as verbas do precatório, a fim de permitir a finalidade do uso e a rastreabilidade dos valores.”



    A Presidência da Corte determinou a expedição do alvará referente aos 40%, nos termos em que requerido pelo Estado do Ceará (eDOC 193).



    Em nova manifestação, o Estado do Ceará informa que (eDOC 201):



    “O restante dos 60% (sessenta por cento), como dito alhures, ficou reservado diante da discussão acerca da executoriedade de acordo judicial firmado para repasse aos Profissionais do Magistério, cujas condições estão sendo discutidas no bojo da Ação Ordinária (Processo 0251860-79.2021.8.06.0001 – 10ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza).



    Outrossim, diante do que previsto pela Emenda Constitucional nº 114/2021, fora montada, a partir da Portaria da Casa Civil nº 798/2022 (DOE-Ce de 25/07/2022), Comissão Administrativa para adiantar discussões quanto ao Plano de Aplicação dos valores oriundos do referido Precatório, no que tange exatamente ao repasse aos Profissionais do Magistério, tendo como componentes Membros tanto do Governo como da Representação Sindical, cujos trabalhos estão em execução.



    Mais recentemente, ademais, em 17 de Agosto próximo passado, houve julgamento, pelo e. TCU, do Processo TC 012.379/2021-2, através do Acórdão nº 1.839/2022, onde restou destramada a matéria jurídica quanto ao repasse dos 60% (sessenta por cento) ao Magistério, com grau de definitividade.



    A propósito, como providência operacional necessária, informa-se que, em atendimento ao item 9.2. do Acórdão TCU 2.758/2020 (Processo TC 018.130/2018-6), foi aberta outra conta bancária específica, criada exclusivamente para receber os 60% do precatório tocantes ao repasse aos professores (diferentemente dos 40% anteriores), a fim de permitir a finalidade do uso e a rastreabilidade dos valores. Seguem os dados da referida conta, para onde deverão aportar os valores após o levantamento:”



    Ao final, requereu a “EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ JUDICIAL, PARA O IMEDIATO LEVANTAMENTO DO REMANESCENTE DO TOTAL DEPOSITADO, COMPREENDENDO OS 60% (sessenta por cento) RESTANTES, CORRESPONDENTE A R$ 709.287.328,29 (setecentos e nove milhões, duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e oiti reais e vinte e nove centavos) DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, transferindo-o para a conta corrente descrita.” (eDOC 201, p. 2).



    O Sindicado APEOC também apresentou manifestação no sentido de (eDOC 207):



    “a) Determinar a imediata liberação dos valores para o Estado do Ceará, cujos recursos deverão observar a vinculação constitucional na aplicação dos recursos, em especial, a destinação de 60% (sessenta por cento) do valor integral do precatório para os profissionais do magistério, para a “executoriedade de acordo judicial firmado para repasse aos Profissionais do Magistério, cujas condições estão sendo discutidas no bojo da Ação Ordinária (Processo 0251860-79.2021.8.06.0001 – 10ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza)”, consoante consignado na petição do ente estatal (Peça 201).”



    Nesse contexto, determino a remessa dos autos à Presidência desta Corte para apreciação do pedido de expedição do alvará de levantamento referente ao remanescente depositado, nos termos em que informado e requerido pelo Estado do Ceará (eDOC 201).



    Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente